Tribunal: TJPA
Processo: 0810943-71.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810943-71.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: KETHELEN CRISTINA SILVA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATERNIDADE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
KETHELEN CRISTINA SILVA DE SOUSA
, já qualificada nos autos, pela prática dos crimes previstos nos
arts. 33, caput
, e
35, caput, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, insurgindo-se contra a decisão que manteve a prisão preventiva e negou o direito de recorrer em liberdade. Subsidiariamente, requereu a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, sob o fundamento de ser mãe de criança menor de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva e a negativa do direito de recorrer em liberdade foram devidamente fundamentadas nos termos dos
arts. 312
e
387, § 1º, do CPPB
; e (ii) estabelecer se a condição de mãe de criança menor de 12 anos autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos
arts. 318, V
, e
318-A do CPPB
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória dispensa fundamentação exaustiva quando permanecem inalteradas as circunstâncias que ensejaram a decretação da custódia cautelar, bastando a demonstração da persistência dos requisitos previstos no
art. 312 do CPPB
.

A sentença condenatória fundamenta a preservação da prisão preventiva na garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta dos fatos e o vínculo da paciente com a organização criminosa denominada Comando Vermelho.

Os elementos probatórios produzidos sob o contraditório judicial demonstram que a paciente exercia funções relacionadas ao cadastramento, orientação e coordenação de atividades da facção criminosa, revelando elevado grau de periculosidade social e risco concreto à ordem pública.

A condenação da paciente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, após permanência em prisão cautelar durante toda a instrução processual, reforça a subsistência do
periculum libertatis
e a necessidade da segregação preventiva.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de mulher mãe de criança menor de 12 anos não possui caráter automático, exigindo análise das circunstâncias concretas do caso.

O envolvimento da paciente com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas configura situação excepcional apta a afastar a incidência da prisão domiciliar prevista nos
arts. 318, V
, e
318-A do CPPB
, em observância à jurisprudência do STF e do STJ.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar os riscos decorrentes da atuação da paciente em organização criminosa estruturada e de elevada periculosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é válida quando persistem os fundamentos concretos que justificaram a decretação da custódia cautelar.

A atuação relevante do agente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas constitui fundamento idôneo para a preservação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

A negativa do direito de recorrer em liberdade é legítima quando demonstrada a permanência do
periculum libertatis
após a condenação.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar prevista nos
arts. 318, V
, e
318-A do CPPB
não é automática e pode ser afastada diante de circunstâncias excepcionalíssimas evidenciadoras de risco concreto à ordem pública.

A integração em organização criminosa de elevada periculosidade constitui situação excepcional apta a afastar a aplicação do entendimento firmado no
HC Coletivo nº 143.641/SP
.

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, arts. 312, 318, V, 318-A e 387, § 1º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC Coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC nº 982.565/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.04.2025, DJe 14.04.2025; STJ, RHC nº 200.844/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024; STJ, RHC nº 109.799/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.05.2019; STJ, HC nº 492.181/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.06.2019; TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0810190-51.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 29.09.2025; TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0810924-02.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 04.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em favor de
KETHELEN CRISTINA SILVA DE SOUSA
, já qualificada nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DO FORO DE TAILÂNDIA/PA, nos autos da Ação Penal nº 0802776-42.2023.8.14.0074, em que foi condenada pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Conforme constou na impetração (ID.35937599), a paciente encontra-se segregada cautelarmente desde 21/06/2024, tendo sido, ao final da instrução criminal, condenada à pena total de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, ocasião em que o magistrado singular lhe negou o direito de recorrer em liberdade. Sustentou a defesa que a decisão que manteve a prisão preventiva não observou o disposto no
art. 387, §1º, do Código de Processo Penal

Brasileiro
, porquanto se limitou a referências genéricas acerca da gravidade do delito e do suposto vínculo da paciente com organização criminosa, sem demonstrar concretamente a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no
art. 312 do CPPB
. Alegou, ainda, que a paciente é mãe de criança menor de 12 anos de idade, circunstância que autorizaria a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos
arts. 318, inciso V
, e
318-A do Código de Processo Penal

Brasileiro
, bem como em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
HC coletivo nº 143.641/SP
. Ao final, requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida (ID.36123015), ao fundamento de que, em sede de cognição sumária, não se evidenciava ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da medida de urgência. Assentou a eminente Relatora que a aferição da suficiência da fundamentação adotada na sentença para manutenção da prisão preventiva demandaria exame mais aprofundado dos elementos constantes da ação penal originária, incompatível com o juízo perfunctório próprio da apreciação liminar, destacando, ademais, que a decisão condenatória registrou expressamente fundamentos relacionados à garantia da ordem pública, à gravidade concreta dos fatos e ao alegado vínculo da paciente com organização criminosa.

Em cumprimento à determinação desta Corte, a autoridade apontada como coatora prestou informações por meio do Ofício nº 27/2026-GAB (ID.36219063), esclarecendo que a paciente foi denunciada pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; que teve sua prisão preventiva decretada no curso da persecução penal; que o pedido defensivo de revogação da custódia foi indeferido; que, ao final da instrução, sobreveio sentença condenatória impondo pena de 10 (dez) anos de reclusão em regime fechado, com negativa do direito de recorrer em liberdade; e que o recurso de apelação interposto pela defesa foi regularmente recebido e remetido a esta instância revisora. Destacou, ainda, que a condenação decorreu de elementos probatórios que indicariam o envolvimento da paciente com a organização criminosa denominada Comando Vermelho, inclusive mediante atuação em atividades relacionadas à estruturação e orientação de integrantes da facção.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 6ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.36710022), manifestou pelo CONHECIMENTO do
writ
e, no mérito, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, por entender presentes fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva, bem como ausentes os requisitos para a substituição da custódia por prisão domiciliar.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

II – DO MÉRITO

A presente impetração volta-se contra decisão proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DO FORO DE TAILÂNDIA/PA, nos autos da Ação Penal nº 0802776-42.2023.8.14.0074, que, ao proferir sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos
arts. 33, caput
, e
35, caput, da Lei nº 11.343/2006
, negou à paciente
KETHELEN CRISTINA SILVA DE SOUSA
, já qualificada nos autos, o direito de recorrer em liberdade e manteve a prisão preventiva anteriormente decretada.

Sustenta a impetrante, em síntese, que a decisão não observou o disposto no
art. 387, §1º, do Código de Processo Penal Brasileiro
, porquanto teria se limitado a referências genéricas acerca da gravidade do delito e do suposto envolvimento da paciente com organização criminosa, sem demonstrar concretamente a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no
art. 312 do CPPB
.

Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ao argumento de que a paciente é mãe de criança menor de 12 (doze) anos, fazendo
jus
à incidência dos
arts. 318, inciso V
, e
318-A do Código de Processo Penal Brasileiro
.

2.1. DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DA NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Não assiste razão à impetrante.

Nos termos do
art. 387, §1º, do Código de Processo Penal Brasileiro
, ao proferir sentença condenatória, o magistrado deve decidir fundamentadamente acerca da manutenção ou não da prisão preventiva.

Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, permanecendo inalteradas as circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão cautelar durante a instrução criminal, não se exige renovação exaustiva dos fundamentos anteriormente utilizados para a decretação da prisão preventiva, sendo suficiente a demonstração da persistência dos requisitos previstos no
art. 312 do CPPB
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente da Corte Superior:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, condenado em 1ª instância pelos delitos previstos nos artigos 33, caput, c.c. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 e 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 8 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 2. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, destacando-se a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos (17.690 kg de cocaína e 162.737 kg de maconha), além de uma arma de fogo. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do agravante, após sentença condenatória, está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos, além da apreensão de uma arma de fogo. III. Razões de decidir 4. A manutenção da prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das condutas, evidenciada pela quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, além de arma de fogo, o que justifica a necessidade de resguardar a ordem pública.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, desde que os motivos da decretação inicial da prisão preventiva permaneçam inalterados
.
6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória é justificada pela gravidade concreta das condutas e pela elevada quantidade de entorpecentes apreendidos. 2.A prisão preventiva pode ser mantida sem fundamentação exaustiva se os motivos da decretação inicial permanecerem inalterados. "Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 387, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 109.799/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019; STJ, HC 492.181/CE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/06/2019.
(STJ - AgRg no HC: 982565 SP 2025/0053434-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025
) (G.N.).”

No caso concreto, verifica-se que a sentença condenatória consignou expressamente a necessidade de preservação da ordem pública, destacando a gravidade concreta dos fatos e o envolvimento da paciente com organização criminosa estruturada, fundamentos posteriormente reiterados nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.

Com efeito, consta dos autos que os elementos probatórios produzidos durante a instrução revelaram que a paciente mantinha vínculo com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, atuando em atividades relacionadas ao cadastramento de novos integrantes, orientação acerca de procedimentos internos da facção e coordenação de atividades voltadas ao tráfico de drogas, circunstâncias expressamente reconhecidas na sentença condenatória e que evidenciam elevado grau de periculosidade social, extrapolando a mera gravidade abstrata dos delitos imputados.

Não se trata, portanto, de participação periférica ou ocasional, mas de atuação inserida na estrutura organizacional da facção criminosa, circunstância apta a justificar a preservação da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organizações criminosas de alta periculosidade justifica a manutenção da segregação cautelar:

“EMENTA: Direito Penal. Habeas Corpus. Sentença condenatória. Manutenção da prisão preventiva. Negativa ao direito de apelar em liberdade. Organização criminosa. Comando Vermelho. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Medidas cautelares insuficientes. Ordem denegada. I. Caso em exame 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sendo mantida a sua prisão preventiva, após ser condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I e IV, da Lei 12.850/2013. 2. O impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente, por ocasião da sentença condenatória; e (ii) se seria possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir:
3. A prisão preventiva do paciente foi mantida por ocasião da decisão que o condenou, negando-lhe o direito de apelar em liberdade, sob o fundamento de ser medida necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, apontado como integrante da organização criminosa Comando Vermelho, amplamente conhecida por sua extrema periculosidade e atuação de magnitude nacional e internacional.
4. A manutenção da prisão preventiva fundamentou-se na garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), considerando-se a elevada gravidade da conduta e a periculosidade do agente.
5.

Medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se insuficientes, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a interrupção da atividade de grupos criminosos justifica a prisão preventiva.
6. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si só, para autorizar o benefício, conforme Súmula 08 desta Corte. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva do paciente, em razão da fundamentação idônea e da insuficiência de medidas cautelares diversas.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08101905120258140000 30349804, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 29/09/2025, Seção de Direito Penal
) (G.N.).”

Outrossim, verifica-se que a paciente permaneceu segregada cautelarmente durante toda a instrução processual, sobrevindo sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la pela prática dos crimes previstos nos
arts. 33, caput
, e
35, caput, da Lei nº 11.343/2006
, impondo-lhe pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Os indícios que inicialmente justificaram a decretação da prisão preventiva foram corroborados pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, culminando na condenação da paciente e evidenciando a permanência do
periculum libertatis
, circunstância que reforça a necessidade de manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Dessa forma, não se verifica ausência de fundamentação ou ilegalidade apta a justificar a revogação da prisão preventiva.

2.2. DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR

Igualmente não merece acolhimento o pleito subsidiário.

É certo que os
arts. 318, inciso V
, e
318-A do Código de Processo Penal Brasileiro
asseguram tratamento diferenciado à mulher mãe de criança menor de 12 (doze) anos.

Entretanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a substituição da prisão preventiva por domiciliar não possui caráter automático, admitindo-se o indeferimento da medida quando presentes circunstâncias excepcionalíssimas que demonstrem sua inadequação ao caso concreto.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se recentemente:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. NÃO CONCESSÃO. EXCEPCIONALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPOSIÇÃO DOS FILHOS A AMBIENTE DE TRÁFICO. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de Fabiana de Carvalho, mãe de dois filhos menores de 12 anos, presa preventivamente pela prática de tráfico de drogas. A defesa busca a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no art. 318, V, do CPP, sustentando que a paciente deve cuidar dos filhos menores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se estão presentes os requisitos para a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP; e (ii) verificar se a manutenção da prisão preventiva se justifica com base na gravidade concreta dos fatos e nos riscos à ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de prisão domiciliar para mulheres com filhos menores de 12 anos, conforme o art. 318, V, do CPP, não é automática. Exige-se a análise das circunstâncias concretas do caso, inclusive o ambiente em que as crianças vivem
. 4. No caso em exame, a paciente utilizava sua residência como ponto de tráfico de drogas, expondo seus filhos a ambiente insalubre e perigoso, com constante circulação de usuários de entorpecentes.
5. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que, em situações excepcionais, como a exposição de crianças a atividades ilícitas, a prisão domiciliar pode ser negada para proteger os próprios menores.
6. A paciente já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar em outro processo, envolvendo armas de fogo, mas voltou a delinquir, demonstrando risco de reiteração criminosa e a necessidade de sua custódia para garantir a ordem pública. 7. A jurisprudência desta Corte admite a manutenção da prisão preventiva quando a gravidade concreta da conduta e a possibilidade de reiteração delitiva indicam que medidas alternativas à prisão são insuficientes para resguardar a ordem pública. IV. DISPOSITIVO8. Recurso desprovido.
(STJ - RHC: 200844 MS 2024/0252110-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024
) (G.N.).”

Na hipótese dos autos, verifica-se a presença de elementos concretos indicativos de envolvimento da paciente com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, bem como circunstâncias que evidenciam risco à ordem pública, fatores que, à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores, autorizam o afastamento excepcional da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

No mesmo sentido, esta Seção de Direito Penal já assentou que a integração em facção criminosa de alta periculosidade constitui situação excepcional que afasta o entendimento firmado no
HC Coletivo nº 143.641/SP do STF
:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NA CONDIÇÃO DE MATERNIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado objetivando a substituição da prisão preventiva, decretada nos autos da ação penal n.º 0804287-93.2025.8.14.0401, por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, e art. 318-A do CPP, sob alegação de ser mãe de duas filhas menores, sem antecedentes criminais e com vínculos profissionais e familiares. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade e de fundamentos concretos no decreto prisional, além da aplicação do entendimento firmado no HC Coletivo n.º 143.641/SP do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz da condição de mãe de filhos menores de 12 anos; (ii) verificar se o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado em elementos concretos que autorizem a medida extrema. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. O decreto de prisão preventiva está amparado em investigação conduzida pela FICCO/PA, que identificou a paciente como ocupante de cargos de liderança na célula regional da facção Comando Vermelho
, com atribuições de administradora geral, orientadora de missões e tesoureira,
o que denota grau elevado de periculosidade e risco concreto à ordem pública
. 4. A decisão que decretou a custódia cautelar apresenta fundamentação idônea e individualizada, com base em elementos extraídos de diligências investigativas e corroborada por parecer ministerial e pelo recebimento da denúncia, o que afasta a alegação de ausência de contemporaneidade ou de motivação genérica.
5. A aplicação do HC Coletivo n.º 143.641/SP do STF não é automática, podendo ser afastada quando presente situação excepcionalíssima, como no caso de risco concreto aos descendentes ou elevada periculosidade da genitora, circunstâncias presentes no caso em exame
. 6. A alegação de maternidade não restou comprovada documentalmente de forma inequívoca, diante da divergência entre os nomes constantes nos documentos da paciente e das menores, inviabilizando, no juízo perfunctório próprio do habeas corpus, a aplicação do art. 318, V, do CPP. 7. Qualidades pessoais, vínculos profissionais e residência fixa não afastam, por si sós, os fundamentos da prisão preventiva, conforme entendimento pacificado no TJPA (Súmula 08), sobretudo quando demonstrado o periculum libertatis. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base na condição de maternidade, não é automática e pode ser afastada diante de situação excepcional de risco concreto aos descendentes ou periculosidade da paciente. 2. A ausência de comprovação inequívoca da maternidade impede o reconhecimento do direito previsto no art. 318, V, do CPP no âmbito do habeas corpus. 3. É válida a prisão preventiva decretada com base em elementos concretos, ainda que a paciente possua vínculos profissionais e familiares, quando presente risco à ordem pública evidenciado pela atuação em organização criminosa de alta periculosidade. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318, V, e 318-A. Jurisprudência relevante citada: STF, HC Coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; TJPA, Súmula 08. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER A ORDEM E DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Desembargador Relator. Decisão proferida na 25ª Sessão Ordinária Presencial, na Seção de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida no dia 04 de agosto de 2025. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Belém (PA), 06 de agosto de 2025. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR DESEMBARGADOR RELATOR
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08109240220258140000 28908133, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/08/2025, Seção de Direito Penal
) (G.N.).”

Embora comprovada a maternidade por meio da documentação acostada aos autos, as circunstâncias excepcionalíssimas evidenciadas no caso concreto, notadamente o envolvimento da paciente com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e a necessidade de resguardo da ordem pública, autorizam o afastamento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, consoante entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

Assim, também sob esse aspecto, não se evidencia qualquer constrangimento ilegal apto a ser reparado pela estreita via do
habeas corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, mantendo-se hígida a decisão que preservou a prisão preventiva da paciente e lhe negou o direito de recorrer em liberdade.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 08/06/2026